Tribunal: TJSP
Processo: 1002826-35.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÉBITO RECLAMADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TOI MANTIDA. INVALIDADE, CONTUDO, DA APURAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NO MEDIDOR ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL.

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÉBITO RECLAMADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TOI MANTIDA. INVALIDADE, CONTUDO, DA APURAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NO MEDIDOR ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso concreto, foi elaborado o devido Termo de Ocorrência de Irregularidade, inclusive com coleta de assinatura do consumidor, e comprovou-se que o consumidor foi regularmente intimado para comparecer e acompanhar a perícia do equipamento, sendo posteriormente elaborado relatório técnico por terceiro habilitado, apurando-se a desmagnetização do instrumento medidor. Assim, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade. A orientação firmada pela jurisprudência é de que o TOI goza de presunção de veracidade.
2. Não se admite a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica com base em inadimplemento de débito apurado após constatação de irregularidade do relógio medidor, referente a consumos pretéritos supostamente não computados, nos limites da orientação prevalente no E. STJ – Tema 699 que ainda pende de julgamento. A fornecedora possui meios judiciais próprios para a cobrança do seu crédito e a suspensão do serviço fundada em débito pretérito gera dano moral indenizável.
3. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretendia a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, porque ausente prova do termo inicial da alegada fraude e, nessa toada, cabíveis, portanto, os danos morais postulados.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002826-35.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante KÁTIA
CHRISTINA
GONÇALVES
DIAS
RIBEIRO,
é
apelado
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Relator designado, Des. Artur
Marques. Declara voto o relator vencido, Des. Flavio Abramovici., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA, MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Artur Marques
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-35.2019.8.26.0157 – Digital
Apelante(s): KÁTIA CHRISTINA GONÇALVEZ DIAS RIBEIRO (Assistência
Judiciária)
Apelado(s): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: CUBATÃO – 4a VARA
Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob
V O T O No 48359
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÉBITO
RECLAMADO
EXTRAJUDICIALMENTE
PELA
CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO
TOI
MANTIDA.
INVALIDADE,
CONTUDO,
DA
APURAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NO MEDIDOR
ALEGADA
PELA
CONCESSIONÁRIA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL.
RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO QUE SE
IMPÕE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso concreto, foi elaborado o devido Termo de
Ocorrência de Irregularidade, inclusive com coleta de
assinatura do consumidor, e comprovou-se que o consumidor
foi regularmente intimado para comparecer e acompanhar a
perícia do equipamento, sendo posteriormente elaborado
relatório técnico por terceiro habilitado, apurando-se a
desmagnetização do instrumento medidor. Assim, não há que
se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade.
A orientação firmada pela jurisprudência é de que o TOI goza
de presunção de veracidade.
2. Não se admite a interrupção da prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica com base em inadimplemento
de débito apurado após constatação de irregularidade do
relógio medidor, referente a consumos pretéritos supostamente
não computados, nos limites da orientação prevalente no E.
STJ – Tema 699 que ainda pende de julgamento. A fornecedora
possui meios judiciais próprios para a cobrança do seu crédito e
a suspensão do serviço fundada em débito pretérito gera dano
moral indenizável.
3. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de
ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico
tal como pretendia a concessionária de serviço público. Ou
seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a
cobrança retroativa, porque ausente prova do termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada fraude e, nessa toada, cabíveis, portanto, os danos
morais postulados.
4. Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débitos cumulada com danos morais que KÁTIA CHRISTINA GONÇALVES
DIAS RIBEIRO promove em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ – CPFL, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 162/171, cujo
relatório se adota, reconhecendo a legalidade tanto do Termo de Ocorrência e
Inspeção produzido pela requerida para a apuração de débitos.
Inconformada, recorre tempestivamente a autora (fls.
173/184), alegando, em síntese, e em sede de preliminar, a nulidade do
processo por cerceamento de defesa pois seria necessária a produção de
prova pericial; que não observados os princípios da ampla defesa e do
contraditório quando da constatação da irregularidade do medidor de energia
elétrica (não houve avaliação técnica do medidor), que indevida a interrupção
do fornecimento do serviço de energia elétrica, e que caracterizado o dano
moral. Pede o provimento do recurso, para o afastamento da sentença, com o
prosseguimento do feito, ou para a declaração da inexigibilidade do débito e a
condenação ao pagamento de indenização
Recurso encaminhado ao Tribunal, com contrarrazões
(fls. 187/203).
É o relatório.
2. A r. sentença a quo decretou a improcedência dos
pedidos formulados na exordial, declarando a validade do débito apurado em
razão do TOI firmado pela concessionária-ré.
A autora ingressou com a presente ação buscando anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o débito apresentado pela ré, derivado de suposta fraude no medidor de
consumo, irregularidade esta que foi apurada unilateralmente pela
concessionária, através de Termo de Ocorrência de Irregularidade.
E, de acordo com a jurisprudência deste sodalício, é da
concessionária a obrigação de demonstrar, sob o crivo do judiciário, a
inequívoca veracidade da ocorrência de fraude, garantindo-se o cumprimento
do princípio do contraditório, mormente por se tratar de relação de consumo.
A norma legal que autoriza a suspensão do fornecimento
de energia nos casos de fraude no medidor é perfeitamente compatível com o
ordenamento jurídico, porém uma questão essencial a ser irrestritamente
observada pelas empresas fornecedoras de energia elétrica e outros serviços
essenciais: ao consumidor deve ser dada a oportunidade de se defender, não
administrativamente, mas judicialmente, pois em razão da inequívoca
hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, necessário que
sejam observados os princípios protetores.
Vale apontar que este Tribunal não desconhece que, de
fato, ocorrem abusos por parte de alguns consumidores, a gerar prejuízos aos
fornecedores de serviços – prejuízos esses que, certamente, serão incluídos
nos custos operacionais da empresa, ou seja, repassados a todos os usuários.
Contudo, atuando a ré como concessionária de serviço
público considerado essencial, deve atentar de forma ainda mais detida aos
procedimentos estabelecidos em normas editadas pelo Poder Público, que
servem para proteger os usuários do serviço prestado, não apenas porque são
consumidores, mas porque tais serviços são considerados essenciais.
No entanto, tem-se que, em se tratando de questões
envolvendo irregularidade constatada em relógio medidor de energia elétrica, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientação firmada pela jurisprudência é de que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade – TOI goza de presunção de veracidade, habilitando a
concessionária a suspender o fornecimento de energia elétrica, ressalvando-
se, contudo, a possibilidade de restabelecimento em caso de discussão judicial
sobre a cobrança apurada por cálculo presumido e desde realizado o
pagamento regular das contas subsequentes.
Destarte, embora ordinariamente se reconheça a higidez
do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal
como pretendia a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida
a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, porque ausente
prova do termo inicial da alegada fraude.
Não é outro, ademais, o entendimento consolidado desta
Corte de Justiça, contrário às alegações de todas as questões aventadas pela
concessionária – a utilização do TOI como forma de produção unilateral de
provas a ensejar a cobrança de valores e a autorizar a suspensão do
fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos.
Nesse sentido:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de
irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores
tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade
de energia consumida e aquela não faturada em razão da
irregularidade. Sentença de parcial procedência. Apelação
de ambas as partes. Prova da irregularidade na medição do
consumo de eletricidade no imóvel da autora ante a
injustificada, abrupta e relevante queda da média mensal do
consumo de eletricidade no local durante o período da
irregularidade,
comparado
à
observada
nos
meses
posteriores a substituição do relógio medidor. Abusividade
da estimativa da eletricidade consumida sem registro com
suporte na média dos três maiores consumos registrados
nos últimos doze ciclos de medição antes do início da
irregularidade (art. 130 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL). Apuração que deverá ser feita com suporte na
média mensal de consumo dos doze meses subsequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à regularização do medidor. Precedentes. Valor da
diferença da tarifa cobrado pela concessionária que
considerou o acréscimo do custo administrativo previsto no
art. 131 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no valor fixo
homologado pela Resolução Homologatória n. 1.058/2010,
também da ANEEL. Verba que mantém o cunho reparatório
do custo administrativo adicional da concessionária. Custo
não comprovado. Verba indevida. Segundo entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos
representativos de controvérsia, é possível o corte
administrativo do fornecimento de energia elétrica, como
instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de
débitos
referentes
às
diferenças
apuradas
após
a
constatação de irregularidades no relógio medidor, desde
que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e
da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao
consumidor; (b) sejam débitos relativos aos últimos 90
(noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja
efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o
vencimento da fatura de recuperação de consumo. Na
hipótese, a concessionária ré emitiu cobrança referente às
diferenças de consumo dos últimos 3 (três) anos anteriores
à constatação da irregularidade. Irregular, portanto, a
imposição de corte administrativo do serviço de energia
elétrica pela inadimplência de todo o período irregular,
conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.
Danos morais não evidenciados. Apelação da ré provida em
parte e a da autora não provida.1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Ausente a prova da correção da medição de
consumo - Irregularidade da fiscalização/investigação sobre
o medidor (não observado o procedimento estabelecido na
Resolução número 414/2010 da ANEEL) - Invalidade da
cobrança - Débito inexigível - Interrupção indevida no
fornecimento de energia - Caracterizado o dano moral - Não
comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito
(valor de R$ 75.994,92), e para condenar a Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00, além de determinar o restabelecimento no
fornecimento de energia elétrica ao imóvel do Autor, "e para
a Requerida se abster de incluir os dados do Requerente no
cadastro de inadimplentes" - RECURSO DA REQUERIDA
1
Apelação Cível 1017355-06.2018.8.26.0477; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO 2
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA
C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços.
Energia
elétrica.
DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO da ré, que pede a reforma da sentença para o
decreto de improcedência, sustentando a regularidade dos
procedimentos
adotados
em
relação
à
unidade
consumidora e também quanto ao “TOI”, enfatizando a
ocorrência de fraude reiterada e o Termo de Confissão de
Dívida, pedindo subsidiariamente a redução da indenização
moral. ACOLHIMENTO PARCIAL. Imputação de fraude à
autora, mediante “Termo de Ocorrência de Irregularidade –
TOI”. Documento unilateral que não basta por si só para a
comprovação de fraude no medidor de consumo. Perícia
que restou preclusa, ante a deterioração do medidor de
consumo. Precedentes do STJ e desta Corte. Fraude no
equipamento para desuso que não restou comprovada pelo
conjunto da prova dos autos. Sentença mantida. Dano
moral que comporta redução. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Constatação de fraude no medidor – Presunção relativa de
veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) –
Prova dos autos que favorece a ré – Débito exigível -
Cálculos que devem ser refeitos – Danos morais
configurados – Montante indenizatório mantido - Ação
parcialmente procedente – Recurso da ré parcialmente
provido – Recurso da autora desprovido. 4
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA
C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços.
Energia
elétrica.
DECRETO
DE
Civil.
Consumidor.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Corte no fornecimento da energia elétrica na unidade
consumidora por débito apurado a partir da constatação de
irregularidade no relógio medidor. Conforme inúmeros
precedentes deste E. Tribunal, a concessionária de energia
2
Apelação Cível 1000674-87.2019.8.26.0262; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento:
28/01/2016; Data de Registro: 04/05/2020)
3
TJSP, Ap 9000013-61.2012.8.26.0344, 27a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Daise Jacot, j.
26/01/2016.
4
Apelação Cível 1001768-90.2019.8.26.0223; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de
fatura relativa a consumo supostamente registrado a menor,
por alegada irregularidade no medidor, que foi apurada
unilateralmente, por força dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausentes,
ademais, outros elementos de prova relevantes (v.g.
histórico de consumo antes e depois da lavratura do TOI),
capazes de evidenciar “degrau” de consumo. Inexigível o
crédito, ilegítima se afigura a interrupção do fornecimento e
caracterizado fica o dano moral, in re ipsa. Indenização
arbitrada em R$ 8.000,00 que deve ser mantida, porque
moderada e razoável. Precedentes deste C. Tribunal.5
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. 1. A relação
jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos
dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do
Consumidor. 2. Inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 6o, VIII, do CDC, tendo em vista a verossimilhança
das alegações do autor e a sua hipossuficiência em face da
ré. (...) 4. A ré inviabilizou a realização da perícia no
medidor de energia elétrica, vez que efetuou a sua retirada
do referido aparelho em 24/09/2010, devendo, portanto,
arcar com as consequências de não produzir provas acerca
da legitimidade das cobranças. Precedente do TJSP. (...).6
Evidente, portanto, que a cobrança realizada pela
concessionária, da forma como efetivada, é ilegal, pois furtou à apelante a
oportunidade de se defender das alegações de fraude.
Contudo, ausente o cerceamento de defesa, porque o
Juiz pode, após analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de
outras, quando concluir que pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, a alegação da concessionária no
sentido de que teria inclusive convidado a autora apelante a participar da
inspeção do seu aparelho de medidor, não passou de mero andamento frívolo
e descompromissado do procedimento administrativo instaurado pro forma.
5
TJSP, Ap 1000106-67.2014.8.26.0223, 27a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Mourão Neto, j.
26/01/2016.
6
TJSP, Ap 0001930-58.2010.8.26.0275, 34a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Kenarik
Boujikian, j. 27/01/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que foi informado a fls. 130/132 que o medidor seria inspecionado no
dia 22/04/2019 em Rio Claro e se verifica que a sua análise foi concluída seis
dias antes, ou seja, em 16/04/2019, em Valinhos (fls. 133/134). Ainda que a
consumidora resolvesse ou pudesse acompanhar o procedimento de inspeção,
este não ocorreu na data que lhe havia sido informada e nem no local
indicado.
Além disso, quando a dívida não é apurada judicialmente,
com a possibilidade de exercício do direito de defesa do consumidor, o débito
é inexigível.
Inexigível o débito, o restabelecimento do fornecimento
de energia é medida que se impõe, devendo a recorrida fazê-lo no prazo
máximo de 48h (quarenta e oito horas), reservando-se à origem, a
possibilidade de arbitrar multa diária pelo descumprimento, evitando-se
suprimir instância quanto às eventuais astreintes.
Outrossim, cobrado o valor de R$ 5.149,43, pelo suposto
período de fraude entre 09/2018 e 02/2019, constata-se também que o lapso
temporal considerado para se realizar o corte de fornecimento da energia não
se amolda à orientação do E. STJ, em sede de recursos repetitivos e que
ensejaram a proposição do tema 699, ainda pendente de julgamento, ou seja,
"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o
corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante
prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os
meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”7
Portanto, não se admite a interrupção da prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica com base em inadimplemento de
débito apurado após constatação de irregularidade do relógio medidor,
referente a consumos pretéritos supostamente não computados. A fornecedora
possui meios judiciais próprios para a cobrança do seu crédito e a suspensão
do serviço fundada em débito pretérito gera dano moral indenizável, conforme
jurisprudência:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C.C.
INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela ré. Inviabilidade. Corte no fornecimento da
energia elétrica na unidade consumidora por débito apurado a partir
da constatação de irregularidade no relógio medidor. Conforme
inúmeros precedentes deste E. Tribunal, a concessionária de energia
elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa
a consumo supostamente registrado a menor, por alegada
irregularidade no medidor, que foi apurada unilateralmente, por força
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Ausentes, ademais, outros elementos de prova relevantes
(v.g. histórico de consumo antes e depois da lavratura do TOI),
capazes de evidenciar “degrau” de consumo. Inexigível o crédito,
ilegítima se afigura a interrupção do fornecimento e caracterizado fica
o dano moral, in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 que
deve ser mantida, porque moderada e razoável. Precedentes deste C.
Tribunal”.8
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA.
DÍVIDA
CONTESTADA
EM
JUÍZO.
DÉBITO
PRETÉRITO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de
que há ilegalidade na interrupção no fornecimento de água nos casos
de dívida contestada em Juízo, referente a valores apurados
unilateralmente pela concessionária e decorrentes de débitos
pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao
7
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 28/09/2018)
8
TJSP, Ap 1000106-67.2014.8.26.0223, 27a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Mourão Neto, j.
26.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera
indevido.
2. Ademais, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de
que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de
energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros
meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo
regimental não provido”9.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DÉBITO
PRETÉRITO.
CORTE
NO
FORNECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EMBARGADO
EM CONTRASTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Considera-se demonstrado o dissídio jurisprudencial quando
o aresto apontado como paradigma (REsp. 909.146/RN, Rel. Ministro
Humberto Martins) reflete a atual posição da Primeira Seção sobre a
matéria.
2. É inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica
em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese dos arts. 42 do
CDC e 6.o, § 3.o, I e II, da Lei 8.987/95.
3. Embargos de Divergência providos”10.
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO. CORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, é
ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica quando a
inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos.
Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo regimental”11.
Em relação ao quantum debeatur, e de conformidade
com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na
9
STJ,. AgRg no AREsp 132/ PE, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
12.04.2011.
10
STJ, EREsp 1069215/RS, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.11.2010.
11
STJ, AgRg no REsp 1145884/RS, 2a T., rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 09.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obra de Caio Mario12, arbitra-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como
indenização pelos danos morais, conforme precedentes desta c. Câmara de
Direito Privado13, corrigidos da data da publicação do acórdão (Súmula no 362,
STJ) e acrescido de juros moratórios desde a citação.
Revertida a decisão monocrática, impõe-se a inversão
dos ônus da sucumbência, que ficam integralmente carreados à apelada,
majorando-se os honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 para
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), corrigidos deste julgamento e
acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/15.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
12
Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem
Revisão no 992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para
fixação da indenização deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um
bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o
pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja,
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade
da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido,
para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza
e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o
magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a
compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).
13
Apelação Cível no 1001465-92.2015.8.26.0554, em que fui relator; Apelação no
1001211-11.2015.8.26.0008, rel. Des. MELO BUENO; Apelação no 1011106-03.2014.8.26.0114
rel. Des. MORAIS PUCCI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Kátia Christina Gonçalves Dias Ribeiro
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25300
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Passo a apreciar o mérito.
A Autora alega, na petição inicial, que em fevereiro de 2019 foi
surpreendida pela cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia
elétrica, que a Requerida retirou o medidor e não instalou novo aparelho, com a
interrupção do fornecimento do serviço, que caracterizado o dano moral (em razão da
interrupção do fornecimento do serviço), e pede a condenação ao restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, a declaração da inexigibilidade do débito e a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.95/104, que em 20
de fevereiro de 2019 realizou inspeção na unidade consumidora da Autora, com a
constatação de “desvio de energia no conjunto medidor”, que o procedimento observou
o disposto na Resolução número 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica
(“vistoria acompanhada por titular ou responsável e prazo para apresentação de
defesa”), que a cobrança refere-se à diferença de consumo apurada, que lícita a
suspensão do fornecimento de energia elétrica, e que ausente o dano moral.
As irregularidades nos sistemas de medição da unidade
consumidora foram apuradas, inicialmente, pela concessionária de serviços públicos, e
lavrado o “Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)” de número 746716972 (fls.131), que
consigna as irregularidades constatadas no medidor de energia (“medidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificado/destruído” e “desmagnetização do elemento frenador do medidor de energia
elétrica”, salientando-se que aquele documento foi subscrito pela Autora (fls.131).
O critério adotado para aferição de eventual consumo irregular
não é absoluto, e o “Termo de Ocorrência de Inspeção” emitido no ato de inspeção é
genérico e unilateral, e não permite a adoção simplista. Cuida-se, à evidência, de prova
parcial e, embora tenham os prepostos da Requerida qualificação para a necessária
verificação, indispensável que a concessionária observe o procedimento estabelecido no
artigo 129 da Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).
Assim, uma vez constatado o indício de fraude no medidor, a
concessionária deve solicitar perícia técnica ou elaborar relatório técnico de avaliação.
Caso necessária a remoção imediata do medidor, o aparelho
deve ser avaliado por profissionais habilitados (da “Rede de Laboratórios Acreditados”
ou do “laboratório da distribuidora”), com prévia comunicação ao consumidor,
assegurando-lhe o direito de acompanhar a avaliação.
A Requerida comprovou que informou à Autora, por escrito, o
local, data e hora da realização das avaliações técnicas, com antecedência mínima de
dez dias (fls.132), nos termos do parágrafo sétimo do artigo 129 da Resolução número
414/2010 da ANEEL, e que houve o acondicionamento do medidor em invólucro
específico, lacrado no ato da retirada (item 7 fls.131), possibilitando a participação
efetiva da Autora na investigação da alegada irregularidade, e apresentou o laudo de
avaliação técnica dos medidores (fls.133/135), salientando-se que ausente impugnação
específica àqueles documentos (a Autora alega, genericamente, que “impugna todos os
documentos” réplica de fls.151/154).
Assim, possível a cobrança da tarifa, inclusive das diferenças
entre o valor faturado e aquele efetivamente devido, desde que observados os termos
artigo 130 da mesma Resolução, que dispõe:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação
da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores
efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo
do disposto nos arts. 131 e 170:
I

utilização
do
consumo
apurado
por
medição
fiscalizadora,
proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da
irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;
II aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de
medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os
selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo
de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de
potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos
completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da
irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
IV determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de
potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando
identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da
constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo
médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes,
os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades
consumidoras com atividades similares; ou
V
utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica,
proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e
reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente
posteriores à regularização da medição.
Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da
unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de
faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a
relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores
consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de
faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos
critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração
tal condição. (sem grifo no original).
Os documentos de fls.136/138 demonstram que o cálculo do
consumo foi efetuado pela “carga instalada”, nos termos do inciso IV do artigo 130 da
Resolução notando-se que o laudo de avaliação técnica consigna que o “medidor”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava danificado/destruído” (fls.131), o que impossibilitaria a realização do cálculo nas
formas previstas nos incisos anteriores daquele artigo.
Logo,
porque
comprovada
a
regularidade
da
fiscalização/investigação sobre o medidor, bem como do cálculo dos valores devidos,
válida a cobrança, e, por consequência, exigíveis os débitos.
Quanto ao mais, a Autora pede a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais sob o fundamento de que houve interrupção no
fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, salientando-se que inconteste a
interrupção do fornecimento daquele serviço (o que é corroborado pelos documentos de
fls.70/72).
O pagamento da contraprestação pelo serviço prestado constitui
princípio basilar do direito das obrigações, que não pode ser afastada pela mera
existência de relação de consumo, ou pela essencialidade do serviço prestado.
Evidente que as concessionárias de serviço público que prestam
serviço de utilidade pública são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e contínuos (artigo 22 da Lei número 8.078/90). Porém, a garantia de
continuidade do serviço não isenta o consumidor de pagar a respectiva tarifa, sob pena
de admitir-se o enriquecimento sem causa e tratamento não isonômico entre os
consumidores (aqueles que pagam e aqueles não pagam a contraprestação).
Ademais, a continuidade do serviço de utilidade pública não é
absoluta, e pode ser afastada em caso de inadimplência do consumidor (mediante aviso
prévio), consoante o disposto no artigo 6o, parágrafo 3o, inciso II, da Lei número
8.987/95.
A Requerida comprovou a comunicação da Autora acerca da
interrupção na prestação dos serviços, pois a “comunicação de consumo irregular
TOI” (fls.27/29) consigna que “caso não ocorra a negociação do débito ou a
apresentação de recurso administrativo no prazo de 30 dias do recebimento desta
comunicação, o fornecimento de energia da unidade consumidora em referência poderá
ser suspenso” (fls.27), notando-se que a Autora recebeu aquela notificação em 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junho de 2019 (fls.136/139), que a suspensão do fornecimento do serviço de energia
elétrica ocorreu em 05 de agosto de 2019 (conforme cópias da tela de sistema da
Requerida apresentadas pela Autora a fls.70/72), e que o recurso administrativo
apresentado pela Requerida contém data de setembro de 2019 (fls.140/141) posterior
ao decurso do prazo de trinta dias para a apresentação do recurso administrativo.
Assim, porque comprovada a prévia a comunicação da Autora
acerca da interrupção na prestação dos serviços, não caracterizado o dano moral (porque
ausente o ato ilícito).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Requerida para R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para R$ 1.000,00 (um mil reais), com
correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual. em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
10AD891E
14
18
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
114514E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002826-35.2019.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.